Tribunal: TJES
Processo: 5011908-60.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011908-60.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTA-SALÁRIO. COBRANÇA DE TARIFA "CESTA CLASSIC". CONVERSÃO PARA CONTA-CORRENTE TARIFADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE INFORMAÇÃO E CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DEVIDO ACESSO A INFORMAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA em face de BANCO BRADESCO SA.A requerente alega, em suma, que o réu tem efetuado débitos indevidos em sua conta-salário a título de "cesta de serviços" que afirma não ter contratado. Pleiteia a cessação dos descontos, a restituição dos valores pagos (R$619,19) e indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a ré à: Pagar à autora, a título de danos materiais, a quantia de R$619,19, com correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; Pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$2.000,00, com correção monetária pelo IPCA-E a partir da data desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

3. A parte ré interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de regularidade da contratação e inexistência de danos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O cerne da questão reside na legitimidade da cobrança da "Cesta Classic" em conta de titularidade da Recorrida, que, conforme sua alegação e análise do Juízo de origem, teria natureza de conta-salário.

7. A relação entre as partes é de consumo, com plena aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme Súmula 297 do STJ. O ônus da prova foi corretamente invertido. Cabia ao Recorrente, como fornecedor, comprovar a regularidade dos descontos e, principalmente, a manifestação de vontade livre e informada da consumidora para a contratação da cesta de serviços tarifada.

8. A defesa do banco se apoia na validade da assinatura eletrônica. Contudo, a questão não se limita à mera validade formal da assinatura digital, mas sim ao cumprimento do dever de informação adequada e suficiente (art. 6º, III, CDC) e à análise do contexto da contratação. O banco alegou ter disponibilizado o serviço contratado. Contudo, não há menção a extratos ou provas que demonstrem, por exemplo, que a Recorrida utilizou um número de saques, transferências ou cheques, superior ao limite gratuito estabelecido pelo Banco Central para contas-salário e serviços essenciais.

9. A Recorrida afirmou que sua conta era usada unicamente para recebimento de salário, e que tentou encerrá-la após a aposentadoria. Esta conduta e a natureza da conta (salário) indicam a ausência de interesse e uso nos serviços excedentes oferecidos pelo pacote tarifário.

10. Ora, se a cobrança de tarifa visa remunerar o banco pela disponibilização e utilização de um pacote de serviços que supera o básico, a ausência de prova de utilização por parte do Recorrente reforça a abusividade da cobrança. O banco não pode cobrar por um serviço que, viciado no elemento volitivo da contratação, não gerou benefício algum ao consumidor, incidindo em enriquecimento sem causa. O fato gerador da tarifa não se consolidou pelo uso, devendo a cobrança ser restituída, conforme determinado pela sentença.

8. O Recorrido alegou não ter aceito a proposta de empréstimo e ter sido vítima de fraude. Competia ao Banco, na qualidade de fornecedor do serviço, provar a regularidade da contratação, juntando o contrato, termo de aceite eletrônico, gravação de voz ou outro meio inequívoco que demonstrasse a manifestação de vontade do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu. O próprio Juízo de origem registrou que o banco "não apresentou qualquer documento comprobatório" da manifestação de vontade do consumidor.

10. O dano moral é evidente e decorre da própria falha do serviço (in re ipsa), potencializada pela natureza dos valores descontados. A incidência da tarifa indevida sobre verba de natureza alimentar (aposentadoria por invalidez) é fato grave que viola a dignidade da pessoa humana e a paz financeira do consumidor. O quantum indenizatório de R$2.000,00 (dois mil reais) é prudente, razoável e suficiente para cumprir o duplo caráter compensatório e punitivo-pedagógico, evitando o enriquecimento indevido da vítima e coibindo a reiteração da conduta pelo fornecedor.

11. Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)